Tribunal: TJDFT
Processo: 0716497-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0716497-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ANDRESSA ALMEIDA FERREIRA DESPACHO Em face da prevenção certificada sob ID Num. 35583716, encaminhem-se os autos ao gabinete da Excelentíssima Desembargadora Ana Maria Cantarino, da 5a Turma Cível, na forma do art. 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil, via distribuição. BRASÍLIA, DF, 30 de maio de 2022 22:10:20. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora